Tribunal: STF
Processo: Ext 1203
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA – NOTA DIPLOMÁTICA COM BASE EM PROMESSA DE RECIPROCIDADE – NACIONAL HÚNGARO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB ALEGADA INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA, DE QUE RESULTOU A MORTE DA VÍTIMA – INVESTIGAÇÃO PENAL AINDA EM CURSO – SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES REFERENTES AO PEDIDO EXTRADICIONAL – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL – EXTRADIÇÃO DEFERIDA, COM IMEDIATA COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, A PEDIDO DO EXTRADITANDO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 
  
  




INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO E OFERECIMENTO DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE POR PARTE DO ESTADO REQUERENTE. 
  
- A inexistência de tratado de extradição não impede a formulação e o eventual atendimento do pleito extradicional, desde que o Estado requerente prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante expediente (Nota Verbal) formalmente transmitido por via diplomática. Doutrina. Precedentes. 




  
  
EXTRADIÇÃO - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO EXTRADICIONAL, A SER EFETUADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
  




- O desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo inequívoco, pelo próprio súdito estrangeiro, não basta, só por si, para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional, que representa garantia indisponível instituída em favor do extraditando. Precedentes. 
  




  




DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. 
  
- O postulado da dupla tipicidade – por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Delito imputado ao súdito estrangeiro, que encontra, na espécie em exame, correspondência típica na legislação penal brasileira. 
  
- Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. Inocorrência, na espécie, de qualquer causa extintiva da punibilidade. 
  
  
DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS. 




  
- O período de duração da prisão cautelar decretada, no Brasil, para fins extradicionais deve ser integralmente computado na pena a ser cumprida, pelo súdito estrangeiro, no Estado requerente. 
  
  
IMEDIATA COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE. 
  




- Mostra-se viável a pronta efetivação da entrega extradicional de súdito estrangeiro, com a conseqüente e imediata comunicação do resultado do julgamento ao Presidente da República, independentemente de publicação do acórdão, se o próprio extraditando houver manifestado, formalmente, o seu desejo de ser entregue, desde logo, às autoridades do Estado requerente (a República da Hungria, no caso).